Tribunal: TJES
Processo: 5031914-86.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5031914-86.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS. EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE INSCRITA NO CADASTRO ESTADUAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Espírito Santo. A petição inicial visava à anulação do Auto de Infração nº 5.050.956-6 e da consequente Certidão de Dívida Ativa nº 07505/2023. A recorrente, concessionária de rodovias, pontes e túneis, alega não se qualificar como contribuinte de ICMS e, portanto, não estar sujeita à obrigação acessória de realização da Escrituração Fiscal Digital (EFD) relativa ao livro de Registro de Entrada de Mercadorias, imposta pelo art. 758-A, §1°, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição voluntária no cadastro de contribuintes do ICMS por uma empresa cuja atividade não atrai a incidência do tributo a sujeita às obrigações acessórias a ele vinculadas, especialmente a Escrituração Fiscal Digital (EFD); e (ii) determinar se a multa cominada pelo descumprimento da obrigação acessória possui caráter confiscatório ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Espírito Santo reconhece que a atividade da concessionária não atrai a incidência da disciplina normativa do ICMS.

4. A apelante, ao optar por inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos do art. 41, §2º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.000/01, submeteu-se ao regramento específico do tributo, incluindo as obrigações acessórias a ele vinculadas.

5. A exigência da escrituração fiscal digital configura obrigação estendida a todos aqueles que se encontram regularmente inscritos no cadastro estadual, conforme o art. 40-A, inciso XV, do RICMS/ES.

6. Os deveres instrumentais podem ser instituídos pelo ente federado competente para o tributo, mesmo para não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.116.792/PB).

7. A proibição constitucional de tributo com efeito de confisco, prevista no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, estende-se às multas tributárias, mas a baliza de 100% do valor da obrigação principal aplica-se primariamente quando há um tributo principal.

8. Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória sem a correspondente obrigação tributária principal de ICMS, a análise do caráter confiscatório demanda a demonstração de excesso manifesto da penalidade em si, não tendo a apelante demonstrado abusividade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição voluntária no cadastro de contribuintes do ICMS sujeita a empresa, mesmo que não contribuinte do tributo, às obrigações acessórias a ele vinculadas.

É legítima a instituição de deveres instrumentais pelo ente federado para não contribuintes, desde que sejam relevantes para o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária.

Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória sem a correspondente obrigação tributária principal, a análise do caráter confiscatório exige a demonstração de excesso manifesto da penalidade em si.

Dispositivos relevantes citados: art. 150, inciso IV, da Constituição Federal; art. 113, §2º do Código Tributário Nacional (CTN); art. 41, §2º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.000/01; art. 40-A, inciso XV, e art. 758-A, §1°, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.792/PB, publicado em 14/12/2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031914-86.2024.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 02/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Das razões recursais depreende-se sustentar a pessoa jurídica recorrente a ausência de sua caracterização como contribuinte do ICMS, já que sua inscrição no cadastro estadual é meramente voluntária, e a impossibilidade legal de exigência da obrigação acessória, resultando ilegal a multa cominada, inclusive por ser desproporcional e confiscatório o valor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id nº 14430049).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO MARTINS E PAIVA BRITO:-

Boa tarde, cumprimento o eminente desembargador presidente Eminente desembargador Fábio Brasil Nery, Eminente desembargadora Heloísa Cariello, Eminente desembargador Substituto Moacyr, Eminente desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, Eminente desembargador Raphael Americano Câmara e a Douta Procuradora de Justiça e os ilustres servidores da Casa e demais colegas.

Venho a essa egrégia Corte, muito honrado, diga-se de passagem, para sustentar em nome da concessionária Rodovia do Sol, que figura como apelante numa ação anulatória de débito fiscal que julgou improcedente o pedido de desconstituição de um auto de infração lavrado pelo Estado do Espírito Santo.

Ele impôs uma multa pelo suposto descumprimento de obrigação acessória de escrituração contábil.

Bom, serei bem breve, minha sustentação oral não vai levar mais do que cinco minutos. Eu vou abordar três pontos.

Primeiro, a apelante não é contribuinte de ICMS.

Segundo ponto, a apelante, como não é contribuinte, ela não se submete ao conteúdo finalístico de uma obrigação acessória que só é exigível de contribuinte.

E o terceiro ponto, que a obrigação acessória, na esteira da jurisprudência do STJ, ela não resiste aos testes de necessidade e adequação.

Então, quanto a esse primeiro ponto, por que eu afirmo que a apelante não é contribuinte? É simples, ela tem como objetivo, tinha como objetivo, explorar o sistema Rodosol mantido mediante contrato de concessão com o Estado. Ocorre que ela não pratica o fato gerador, o núcleo essencial da obrigação tributária, ela não pratica operação, que é o núcleo substantivo do ICMS, e nem o núcleo adjetivo, que é circular a mercadoria ou prestar serviço. A receita derivada da atuação da autora era proveniente exclusivamente de tarifa, então não se trata de uma operação sujeita à regra matriz de incidência do ICMS.

E aí entra o segundo ponto. Qual foi o motivo da atuação lavrada pelo Estado? O Estado invocou a incidência do artigo 758A, que eu peço aqui venha para ler.

“Os contribuintes do imposto deverão realizar a EFD composta da totalidade de informações em meio digital.”

Observem, Excelências. A letra da norma estadual deixa clara que essa substituição, novamente, só se aplica a contribuintes, a quem pratica operação de mercância, o que não se confunde com o objeto da contratação que a apelante mantivera com o Estado do Espírito Santo.

E, derradeiramente, como eu disse, a questão aqui versada é muito simples.

Então, o ponto, e aí a sentença enveredou por uma linha, data máxima vênia, equivocada, de que haveria a chamada autonomia entre a obrigação tributária acessória e a obrigação principal. Não se nega autonomia da obrigação acessória em relação à principal, até porque isso está textualmente disposto no artigo 113 do Código Tributário Nacional. Só que o mesmo artigo 113, no parágrafo segundo, diz que a obrigação acessória, ela deve ter por finalidade a fiscalização de tributo.

Ora, ela vai ter como finalidade fiscalizar um tributo de quem não é obrigado a recolher esse mesmo tributo.

E eu invoco, nesse sentido, um recurso especial julgado pelo Egrégio STJ no REsp 539084, que é categórico e que se ajusta perfeitamente ao caso vertente, que diz o seguinte:

“Se inexiste tributo a ser recolhido, não há motivo ou interesse para se impor uma obrigação acessória, exatamente porque não haverá prestação posterior correspondente.”

Exatamente por isso, o legislador incluiu o parágrafo 2º no artigo 113 do CTN, a expressão: “no interesse da arrecadação.”

E aí eu colaciono várias doutrinas, do professor Técio Sampaio Ferraz, do professor Luiz Eduardo Schoeri, que trilham na mesma vereda da tese que eu estou aqui defendendo.

Então, resumidamente, o auto de infração atacado na ação anulatória, ele carece de suporte legal e o meu pedido é para que seja reformada a sentença para julgar procedente à apelação.

Então, agradeço a vossas sentenças.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Presidente, Senhor Presidente, cumprimentando o ilustre advogado, respeitosamente, peço retorno dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 23/9/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Espírito Santo.

Das razões recursais depreende-se
sustenta
r a
pessoa jurídica recorrente
a ausência de sua caracterização como contribuinte do ICMS,
já
que sua inscrição no cadastro estadual é meramente voluntária,
e
a impossibilidade legal de exigência da obrigação acessória,
resultando
ilegal a multa cominada,
inclusive por ser
desproporcional
e
confiscatório
o valor
.

A petição inicial visava à anulação do Auto de Infração nº 5.050.956-6 e da consequente Certidão de Dívida Ativa nº 07505/2023, sob a alegação de que, na condição de concessionária de rodovias, pontes e túneis,
a ora recorrente
não se qualifica como contribuinte d
e
ICMS, não estando, portanto, sujeita à obrigação acessória de realização da Escrituração Fiscal Digital (EFD) relativa ao livro de Registro de Entrada de Mercadorias, imposta pelo art. 758-A, §1°, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES).

De fato, o Estado de Espírito Santo reconhece que a atividade da Concessionária não atrai a incidência da disciplina normativa do ICMS. Contudo, a apelante, buscando usufruir de vantagens como a emissão de notas fiscais para transporte de mercadorias, optou por inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos do art. 41, §2º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.000/01.

Ao fazê-lo, sujeitou-se ao regramento específico do tributo, incluindo as obrigações acessórias a ele vinculadas. A exigência da escrituração fiscal digital, nesse contexto, configura obrigação estendida a todos aqueles que se encontram regularmente inscritos no cadastro estadual, conforme dispõe o art. 40-A, inciso XV, do RICMS/ES, cuja
ratio
é garantir que o Fisco possua os meios necessários para fiscalizar o universo das operações que ocorrem em seu território, coibindo, inclusive, a sonegação por terceiros e verificando a possibilidade de operações que, em tese, poderiam gerar a obrigação do ICMS para a própria inscrita.

A argumentação da apelante de que a obrigação acessória deve estar intrinsecamente ligada à obrigação principal, no interesse da arrecadação, e que sua atividade não se enquadra nas hipóteses de incidência do ICMS, carece de robustez neste particular. Embora o art. 113, §2º, do CTN, de fato, vincule a obrigação acessória ao interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que o ente federado pode instituir deveres instrumentais para viabilizar o poder-dever fiscalizador, mesmo que o sujeito passivo não seja contribuinte do tributo ou que não haja, em tese, hipótese de incidência tributária. Isso se dá porque a obrigação acessória possui um caráter autônomo em relação à principal, e sua subsistência visa resguardar o controle da Administração Tributária. Nesse sentido, confira-se:

“Os deveres instrumentais, previstos na legislação tributária, ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam, inclusive, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN [...]. Destarte, o ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação” (REsp n. 1.116.792/PB, publicado em 14/12/2010).

Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, não entendo prosperar a alegação.

É imperioso destacar que a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco, sendo este um princípio balizador da atuação estatal e uma importante garantia ao contribuinte. O Supremo Tribunal Federal, em sua consolidada jurisprudência, estende essa proibição às multas tributárias, as quais não podem avançar de forma desarrazoada sobre a esfera patrimonial do contribuinte, de modo a causar estorvo ímpar no exercício de sua atividade econômica ou desajustar o equilíbrio financeiro das relações celebradas. Embora a Corte Suprema tenha firmado o entendimento de que multas punitivas não devem superar 100% do valor da obrigação principal, essa baliza aplica-se primariamente quando há um tributo principal a ser o objeto da fiscalização, de modo que a penalidade acessória não pode se tornar mais onerosa que a obrigação que a originou. No caso vertente, tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória sem a correspondente obrigação tributária principal de ICMS, a análise do caráter confiscatório demanda a demonstração de excesso manifesto da penalidade em si, e não a comparação com um tributo inexistente.

A sentença, nessa toada, corretamente observou que, na ausência de uma obrigação principal que sirva de parâmetro para a aplicação do limite de 100% (cem por cento) sobre o tributo devido, deve prevalecer a exação nos moldes em que foi imposta pela legislação estadual, não tendo a apelante demonstrado concretamente abusividade ou desproporcionalidade.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5031914-86.2024.8.08.0024

APELANTE:
CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em razão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Espírito Santo.

Das razões recursais depreende-se sustentar a pessoa jurídica recorrente a ausência de sua caracterização como contribuinte do ICMS, já que sua inscrição no cadastro estadual é meramente voluntária, e a impossibilidade legal de exigência da obrigação acessória, resultando ilegal a multa cominada, inclusive por ser desproporcional e confiscatório o valor.

A petição inicial visava à anulação do Auto de Infração nº 5.050.956-6 e da consequente Certidão de Dívida Ativa nº 07505/2023, sob a alegação de que, na condição de concessionária de rodovias, pontes e túneis, a ora recorrente não se qualifica como contribuinte de ICMS, não estando, portanto, sujeita à obrigação acessória de realização da Escrituração Fiscal Digital (EFD) relativa ao livro de Registro de Entrada de Mercadorias, imposta pelo art. 758-A, §1°, inciso I, do Decreto Estadual nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES).

De fato, o Estado de Espírito Santo reconhece que a atividade da Concessionária não atrai a incidência da disciplina normativa do ICMS. Contudo, a apelante, buscando usufruir de vantagens como a emissão de notas fiscais para transporte de mercadorias, optou por inscrever-se no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos do art. 41, §2º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.000/01.

Ao fazê-lo, sujeitou-se ao regramento específico do tributo, incluindo as obrigações acessórias a ele vinculadas. A exigência da escrituração fiscal digital, nesse contexto, configura obrigação estendida a todos aqueles que se encontram regularmente inscritos no cadastro estadual, conforme dispõe o art. 40-A, inciso XV, do RICMS/ES, cuja
ratio
é garantir que o Fisco possua os meios necessários para fiscalizar o universo das operações que ocorrem em seu território, coibindo, inclusive, a sonegação por terceiros e verificando a possibilidade de operações que, em tese, poderiam gerar a obrigação do ICMS para a própria inscrita.

A argumentação da apelante de que a obrigação acessória deve estar intrinsecamente ligada à obrigação principal, no interesse da arrecadação, e que sua atividade não se enquadra nas hipóteses de incidência do ICMS, carece de robustez neste particular. Embora o art. 113, §2º, do CTN, de fato, vincule a obrigação acessória ao interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se posicionado no sentido de que o ente federado pode instituir deveres instrumentais para viabilizar o poder-dever fiscalizador, mesmo que o sujeito passivo não seja contribuinte do tributo ou que não haja, em tese, hipótese de incidência tributária. Isso se dá porque a obrigação acessória possui um caráter autônomo em relação à principal, e sua subsistência visa resguardar o controle da Administração Tributária. Nesse sentido, confira-se:

“Os deveres instrumentais, previstos na legislação tributária, ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam, inclusive, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN [...]. Destarte, o ente federado competente para instituição de determinado tributo pode estabelecer deveres instrumentais a serem cumpridos até mesmo por não contribuintes, desde que constituam instrumento relevante para o pleno exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Pública Tributária, assecuratório do interesse público na arrecadação” (REsp n. 1.116.792/PB, publicado em 14/12/2010).

Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa, não entendo prosperar a alegação.

É imperioso destacar que a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco, sendo este um princípio balizador da atuação estatal e uma importante garantia ao contribuinte. O Supremo Tribunal Federal, em sua consolidada jurisprudência, estende essa proibição às multas tributárias, as quais não podem avançar de forma desarrazoada sobre a esfera patrimonial do contribuinte, de modo a causar estorvo ímpar no exercício de sua atividade econômica ou desajustar o equilíbrio financeiro das relações celebradas. Embora a Corte Suprema tenha firmado o entendimento de que multas punitivas não devem superar 100% do valor da obrigação principal, essa baliza aplica-se primariamente quando há um tributo principal a ser o objeto da fiscalização, de modo que a penalidade acessória não pode se tornar mais onerosa que a obrigação que a originou. No caso vertente, tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória sem a correspondente obrigação tributária principal de ICMS, a análise do caráter confiscatório demanda a demonstração de excesso manifesto da penalidade em si, e não a comparação com um tributo inexistente.

A sentença, nessa toada, corretamente observou que, na ausência de uma obrigação principal que sirva de parâmetro para a aplicação do limite de 100% (cem por cento) sobre o tributo devido, deve prevalecer a exação nos moldes em que foi imposta pela legislação estadual, não tendo a apelante demonstrado concretamente abusividade ou desproporcionalidade.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.